Tribunal: TJDFT
Processo: 0753845-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIRENE MARTINS RIBEIRO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse. Na origem, processa-se ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante em desfavor de ALLES TEIXEIRA GUIMARÃES. Alegou que, em 03/01/2016, adquiriu por cessão de direitos a posse de um lote de terreno designado por Chácara 126, lote 07, Colônia Agrícola Arniqueiras. Tendo em vista que não tem condições para concluir a construção de uma casa no local, decidiu vender a posse. Contudo, sempre que comparece ao local, ALLES, que ocupa o lote vizinho, a intimida e afirma que aquele terreno lhe pertence. No último dia 18/10/2023, enquanto apresentava o terreno para um pretenso comprador, foi surpreendida por ALLES que disse “você já está mexendo no que é meu, né Rose?”. Alegou que tem 63 anos de idade, encontra-se em situação de vulnerabilidade social e que teme por sua integridade em razão da postura intimidadora e violenta do requerido. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar que a autora reintegre a propriedade de seu imóvel”. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por ROSIRENE MARTINS RIBEIRO em face de ALLES TEIXEIRA GUIMARÃES. Narra a autora ter adquirido a posse do imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueiras, Chácara 126, lote 07, ainda sem CEP, por meio de contrato de cessão de direitos, informando que nunca conseguiu morar no local, por não possuir condições de finalizar a obra, deixando apenas alguns bens particulares dentro da casa. Afirma que decidiu vender o lote e, ao tentar levar compradores até o local, o requerido teria se manifestado de forma violenta, afirmando que o lote era de sua propriedade. Esclarece que o requerido a ameaça constantemente, sendo a última ocorrência no dia 18/10/2023, conforme boletim de ocorrência anexado com a petição inicial. Requer o deferimento do pedido liminar para que seja determinada a imediata reintegração na posse nos termos dos artigos 562 e 563 do CPC. É o relato do necessário. Decido. Para ser deferida a proteção possessória a quem alegue ter sofrido esbulho ou turbação, o CPC estabelece alguns requisitos em seu art. 561: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Na hipótese em análise, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para justificar o deferimento da medida liminar. O termo de cessão de direitos anexado com a petição inicial é elemento que sugere o exercício da posse, mas não é, em absoluto, comprovação definitiva do exercício da posse pela autora. No mais, conforme afirmado pela própria parte autora, ela nunca residiu no lote adquirido no ano de 2016. Além disso, não há indicações precisas de datas em relação às condutas praticadas pelo requerido, atraindo a regra do art. 558 do CPC, o que afasta a incidência dos artigos 562 e 563 do CPC, inviabilizando o deferimento da medida liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na forma do art. 561, do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data. A autora limitou-se a anexar aos autos a cópia do instrumento particular de cessão de direitos datado de 03/01/2016 e fotos do imóvel, mas que não são suficientes para a comprovação da posse de fato (ID 177784415). Lado outro, não há evidências quanto à ocorrência do esbulho e nem a respectiva data. A caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator